Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734129-18.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OZEIAS ROCHA EMBARGADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Exclua-se o advogado do Embargado, conforme requerido na petição de ID 72408340 e incluam-se os novos patronos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator